Tribunal: TJDFT
Processo: 0756836-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO V. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar transporte individualizado para a realização de sessões de hemodiálise. Argumenta que apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial, com riscos de perda de consciência e fratura, após as sessões de hemodiálise, o que impede o deslocamento por meio de transporte público comum. Pede a reforma da sentença para que seja disponibilizado transporte de sua residência sito à Quadra 431, conjunto 15, Casa 13, Samambaia-Norte/DF, CEP: 72.329-116) à Clínica NEPHRON (SGCV Lt 10/11 Ae, St. G Sul Q CS CSG 5 Taguatinga Sul, Brasília – DF, CEP: 72.035-507, e vice-versa, às segundas, quartas e sextas no horário de 16h30 às 21h00. A Procuradoria se manifestou favorável ao pleito.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, uma vez que a recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública, preenchendo as condições de hipossuficiência, motivo pelo qual concedo a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 42273645).
3.Inicialmente, cabe destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale à negação da prestação do serviço de saúde e pode ser contributiva para a morte do paciente.
4. As Turmas Recursais, na quase totalidade dos casos de agravo e, também, no julgamento de recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo "dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão". (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018; "Desse modo, conclui-se que a autora se enquadra nas exigências para a política do setor". (Acórdão 1433724, 07517799820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022; "No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à parte autora, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise." (Acórdão 1427794, 07097067720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022).
5. Para mais, o que se observa é que o paciente tem 72 anos de idade, é portador de doença renal em estágio V, além de ser portador de Diabetes Mellitus, com pé diabético, doença arterial obstrutiva periférica. Acrescente-se que recentemente o paciente emagreceu sete quilos e apresenta quadro de desnutrição, o que o impossibilita de utilizar transporte coletivo. Acrescente-se que tanto o paciente como os familiares enfrentam dificuldades socioeconômicas que os impedem de arcar com os custos do transporte. Nesse contexto, importa reconhecer que o recorrente se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para que seja conduzida com segurança ao local do tratamento recomendado pelos médicos assistentes.
6. A sentença merece reforma para determinar que o Distrito Federal disponibilize transporte individualizado para ao requerente realizar as sessões semanais de hemodiálise, de sua residência na Quadra 431, conjunto 15, Casa 13, Samambaia-Norte/DF, CEP: 72.329-116) à Clínica NEPHRON (SGCV Lt 10/11 Ae, St. G Sul Q CS CSG 5 Taguatinga Sul, Brasília – DF, CEP: 72.035-507, e vice-versa, às segundas, quartas e sextas no horário de 16h30 às 21h00.
7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o recorrido disponibilize transporte individualizado para ao requerente realizar as sessões semanais de hemodiálise, de sua residência na Quadra 431, conjunto 15, Casa 13, Samambaia-Norte/DF, CEP: 72.329-116) à Clínica NEPHRON (SGCV Lt 10/11 Ae, St. G Sul Q CS CSG 5 Taguatinga Sul, Brasília – DF, CEP: 72.035-507, e vice-versa, às segundas, quartas e sextas no horário de 16h30 às 21h00. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso, art. 55 da Lei 9099/95.
8.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.